Tribunal: TJBA
Processo: 2000205-18.2025.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000205-18.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JOSE JANUARIO DE SANTANA SOBRINHO Advogado(s): JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE EMPREGO EM COMARCA DIVERSA DAQUELA ONDE CUMPRE PENA. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E DO RETORNO DIÁRIO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. PONDERAÇÃO ENTRE O OBJETIVO RESSOCIALIZADOR E A NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. O trabalho, como direito e dever do apenado, é pilar central da execução penal, visando à sua ressocialização e à prevenção da reincidência, conforme preconiza o art. 1º da Lei de Execução Penal (LEP). Contudo, a concessão de benefícios como o trabalho externo não é um direito absoluto, devendo ser harmonizada com os demais princípios e regras que regem a execução da pena. A execução da pena rege-se pelo princípio da legalidade estrita, devendo o cumprimento da sanção observar as balizas impostas para cada regime prisional. No semiaberto, a disciplina legal impõe o recolhimento noturno no estabelecimento prisional, condição que assegura a fiscalização mínima e a progressividade do sistema. A proposta de trabalho em município distante, que impede o retorno diário do apenado, desnatura o regime semiaberto, convertendo-o, por via transversa, em prisão domiciliar fora das hipóteses taxativamente previstas no art. 117 da LEP. Tal situação configuraria uma indevida progressão per saltum, violando a estrutura do sistema progressivo e o princípio da isonomia em relação aos demais apenados na mesma situação. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é uníssona ao afirmar que a autorização para o trabalho externo está intrinsecamente condicionada à viabilidade da fiscalização estatal. A ausência de fiscalização efetiva não apenas frustra o objetivo da pena, mas também representa um risco à segurança pública e à credibilidade do sistema de justiça. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, acolhendo-se o pedido de exercício da saída temporária já deferida. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para confirmar o direito do apenado ao gozo do benefício da saída temporária, já deferido pelo juízo de primeiro grau, mantendo-se, contudo, a decisão que indeferiu o pedido de trabalho externo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 2000205-18.2025.8.05.0191, em que figuram como Agravante JOSÉ JANUÁRIO DE SANTANA SOBRINHO e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA